Tribunal: TJES
Processo: 5006229-14.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5006229-14.2023.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA (VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.) / LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.

APELADOS/APELANTES:
LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A. / COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA (VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE METRAGEM E PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA ARRENDATÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA ARRENDADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (nova denominação da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA) e por LIQUIPORT VILA VELHA S.A. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada pela arrendatária em face da arrendadora, na qual se pleiteava a revisão do contrato de arrendamento de área portuária e a restituição de valores pagos a maior, sob a alegação de que parte substancial da área seria inutilizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência de metragem da área arrendada pode ser considerada fato novo e imprevisível a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão e a consequente restituição de valores; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor da causa ou o proveito econômico obtido pelo réu com a improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da imprevisão exige evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa, o que não se configura quando a parte tinha ciência prévia da situação fática contratada, como no caso da área rochosa do terreno portuário.

4. O comportamento da autora revela contradição, pois ao longo dos anos anuiu à metragem contratada, celebrou aditivos e buscou a manutenção da relação jurídica, não podendo posteriormente invocar a inutilidade parcial da área como fundamento para revisão contratual.

5. A não utilização de parte do terreno não se caracteriza como fato superveniente ou imprevisível, visto que a situação física era visível e conhecida desde a celebração do contrato.

6. O princípio da intervenção mínima (CC, art. 421, parágrafo único) impede que o Judiciário altere cláusulas livremente pactuadas, especialmente em contratos empresariais presumidamente paritários e simétricos (CC, art. 421-A, III).

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, sendo prioritária a fixação sobre o valor da condenação ou, inexistindo esta, sobre o proveito econômico obtido, e apenas subsidiariamente sobre o valor da causa.

8. O proveito econômico obtido pela arrendadora é mensurável (R$ 937.143,00), razão pela qual os honorários devem incidir sobre tal base, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido.

Tese de julgamento:

A divergência de metragem de área arrendada, conhecida desde a contratação, não configura fato superveniente ou imprevisível, não autorizando a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

A pretensão de restituição de valores fundada em alegada inutilidade parcial do imóvel caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da intervenção mínima, limitando a revisão judicial de contratos empresariais apenas a hipóteses excepcionais.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência legal, recaindo sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, parágrafo único, e 421-A, III; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.316.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.300.831/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.03.2014; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.853.151/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.10.2021; TJ-DF, Apelação 0731194-07.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 01.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível 10021044819988080024, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-14.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIPORT VILA VELHA S.A e outros

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5006229-14.2023.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA (VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.) / LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.

APELADOS/APELANTES:
LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A. / COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA (VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE METRAGEM E PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA ARRENDATÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA ARRENDADORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (nova denominação da Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA) e por LIQUIPORT VILA VELHA S.A. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada pela arrendatária em face da arrendadora, na qual se pleiteava a revisão do contrato de arrendamento de área portuária e a restituição de valores pagos a maior, sob a alegação de que parte substancial da área seria inutilizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência de metragem da área arrendada pode ser considerada fato novo e imprevisível a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão e a consequente restituição de valores; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o valor da causa ou o proveito econômico obtido pelo réu com a improcedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da imprevisão exige evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa, o que não se configura quando a parte tinha ciência prévia da situação fática contratada, como no caso da área rochosa do terreno portuário.

4. O comportamento da autora revela contradição, pois ao longo dos anos anuiu à metragem contratada, celebrou aditivos e buscou a manutenção da relação jurídica, não podendo posteriormente invocar a inutilidade parcial da área como fundamento para revisão contratual.

5. A não utilização de parte do terreno não se caracteriza como fato superveniente ou imprevisível, visto que a situação física era visível e conhecida desde a celebração do contrato.

6. O princípio da intervenção mínima (CC, art. 421, parágrafo único) impede que o Judiciário altere cláusulas livremente pactuadas, especialmente em contratos empresariais presumidamente paritários e simétricos (CC, art. 421-A, III).

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, sendo prioritária a fixação sobre o valor da condenação ou, inexistindo esta, sobre o proveito econômico obtido, e apenas subsidiariamente sobre o valor da causa.

8. O proveito econômico obtido pela arrendadora é mensurável (R$ 937.143,00), razão pela qual os honorários devem incidir sobre tal base, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido.

Tese de julgamento:

A divergência de metragem de área arrendada, conhecida desde a contratação, não configura fato superveniente ou imprevisível, não autorizando a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

A pretensão de restituição de valores fundada em alegada inutilidade parcial do imóvel caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da intervenção mínima, limitando a revisão judicial de contratos empresariais apenas a hipóteses excepcionais.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência legal, recaindo sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, parágrafo único, e 421-A, III; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.316.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.300.831/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.03.2014; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.853.151/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.10.2021; TJ-DF, Apelação 0731194-07.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 01.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível 10021044819988080024, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de LIQUIPORT VILA VELHA S.A, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (atual denominação de COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5006229-14.2023.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA (VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.) / LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A.

APELADOS/APELANTES:
LIQUIPORT TERMINAL PORTUÁRIO S.A. / COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA (VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (nova denominação de COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA) e por LIQUIPORT VILA VELHA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (ID 14439408), nos autos da “ação declaratória cumulada com repetição de indébito” ajuizada pela segunda em face da primeira. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a pretensão de revisão contratual e de restituição dos valores alegadamente pagos a maior, condenando, por fim a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (nova denominação de COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO – CODESA) interpôs recurso de apelação (ID 14439415), buscando a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico obtido com a improcedência do pedido de repetição de indébito e não sobre o valor da causa.

Por seu turno, também irresignada com a sentença
a quo
LIQUIPORT VILA VELHA S.A. interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais (ID 14439419), sustenta, em síntese: (i) que a sentença errou ao desconsiderar o levantamento topográfico que comprova a metragem real e útil da área arrendada, sendo que mais de 50% é inutilizável; (ii) que o levantamento topográfico se trata de fato novo e superveniente, a justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão e a revisão do contrato; (iii) que a ré se enriqueceu ilicitamente, ao cobrar por uma área inutilizável; e (iv) que a sentença desconsiderou a boa-fé objetiva da parte autora, em violação ao princípio da função social do contrato.

Contrarrazões apresentadas pela VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. pelo desprovimento do recurso (ID 14439425).

Sem contrarrazões recursais por LIQUIPORT VILA VELHA S.A.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço dos recursos e, diante das questões suscitadas, passo ao exame conjunto dos apelos.

Na origem, a autora LIQUIPORT VILA VELHA S.A. ajuizou a presente ação em face de COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (atualmente VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A.), na qual pleiteou a revisão do contrato de arrendamento de área portuária, com a consequente restituição dos valores pagos a maior, sob a alegação de que a metragem cobrada (6.304,00 m2) seria superior à área efetivamente utilizável (3.130,75 m2), conforme levantamento topográfico por ela realizado.

O juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, entendendo que a autora, ciente da área contratada, ao anuir reiteradamente aos termos contratuais ao longo dos anos, incorreu em comportamento contraditório com a pretensão revisional ora deduzida, circunstância que inviabilizaria a intervenção judicial no ajuste firmado.

A questão devolvida ao exame desta instância recursal consiste, portanto, em aferir se a constatação da divergência na metragem da área arrendada pode ser qualificada como fato novo e imprevisível, capaz de autorizar a revisão judicial do contrato e a consequente restituição dos valores pagos em excesso, além de definir se os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do proveito econômico auferido pelo réu

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria da imprevisão exige a ocorrência de um evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, rompendo o equilíbrio econômico do contrato. Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania tem reiterado a importância do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que impede que a parte, em afronta à boa-fé objetiva e à confiança legítima da contraparte, adote postura incompatível com conduta anteriormente assumida.

Acerca do que foi dito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva) .
2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro. 3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1316595 SP 2012/0062578-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL AJUIZADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCATÁRIA, POSTULANDO A REDUÇÃO DO VALOR CONTRATADO ORIGINALMENTE, SEM QUALQUER MENÇÃO À OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS BASES ECONÔMICAS ORIGINÁRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INSURGÊNCIA DA LOCADORA. [...
] A intervenção do Poder Judiciário na relação locatícia, à luz da teoria da imprevisão, exige a demonstração da alteração das bases econômicas iniciais do contrato, de modo a não se prestar ao mero propósito de redução do valor locativo, livremente ajustado ao tempo da celebração
, solapando os alicerces do pactuado, pois significaria ingerência indevida na autonomia das partes que, ao considerarem as circunstâncias vigentes à época da realização do negócio - as quais permaneceram inalteradas -, elegeram o valor do aluguel e seu fator de atualização, notadamente quando a locatária, na inicial, não faz alusão a qualquer aumento excessivo e imprevisto do aluguel em virtude da correção monetária, aplicada conforme o indexador estabelecido no contrato, e não vislumbrada sua vulnerabilidade. [...]
Ainda que assim não fosse, é certo que o manejo de demanda judicial, buscando alterar elemento essencial do contrato, sem qualquer justificativa plausível (à luz da teoria da imprevisão), a não ser a vontade de reduzir os custos decorrentes do desenvolvimento de atividade comercial altamente rentável, constitui vedado comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) por parte da locatária, revelando flagrante inobservância da cláusula geral da boa-fé objetiva.
3. Recurso especial da locadora provido, para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertidos os ônus sucumbenciais . (STJ - REsp: 1300831 PR 2011/0307734-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA)

No caso, observa-se que o fato novo alegado pela apelante, qual seja, a divergência de metragem, não pode ser considerado imprevisível, uma vez que o acervo fático-probatório dos autos indica que a planta que estabeleceu a área de 6.304,00m2 foi fornecida pela própria empresa do grupo econômico da apelante (a Nascon Engenharia) quando da celebração do contrato de transição em 2015. Além disso, a apelante consentiu com a prorrogação do contrato por sucessivos anos, sem jamais questionar a metragem, e, inclusive, buscou a manutenção da relação jurídica em juízo.

Dessa forma, a pretensão de revisão contratual, com a busca de repetição de indébito, configura um comportamento contraditório, que contraria a confiança que o apelado depositou no contrato. Ademais, a não utilização de parte do terreno rochoso, embora comprovada pelo levantamento topográfico, não pode ser considerada um fato superveniente, pois a situação física do local era visível e a autora, ao contratar, anuiu com tal condição.

Outrossim, a fim de resguardar o princípio da autonomia privada, não compete ao Poder Judiciário intervir no conteúdo da vontade manifestada no contrato celebrado entre as partes, impondo-lhe alterações que não decorreram do mútuo consentimento. Em observância ao princípio da intervenção mínima nos contratos privados, consagrado no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, a renegociação, na hipótese, não pode ser judicialmente determinada.

Nesse viés, a jurisprudência pátria leciona que
“o Código Civil preserva a liberdade contratual nos limites da sua função social, de modo que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (C.C., art. 421). Os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada ( C.C. art. 421-A, III)”
(TJ-DF 0731194-07.2020.8.07 .0001 1806890, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/02/2024).

Dessarte, a revisão contratual pretendida, com base na teoria da imprevisão, não se sustenta na hipótese, diante do conhecimento prévio e da anuência da parte autora com a área contratada, razão pela qual reputo correto o entendimento consignado pelo magistrado sentenciante.

Vencido esse ponto, passo à análise da apelação da VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A., em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Como visto, a sentença fustigada fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), afastando a pretensão da ré de que fossem calculados sobre o proveito econômico por ela obtido (R$ 937.143,00), que é o valor da repetição de indébito pleiteada pela autora.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base na ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, de modo que deve ser privilegiado, primeiramente, o valor da condenação e, posteriormente, o proveito econômico obtido, sendo, por fim, o valor da causa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS . ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art . 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art . 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) . 2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1853151 SP 2021/0068479-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

Em recentíssimo julgado, este Sodalício adotou o mesmo entendimento:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO . ORDEM PREFERENCIAL DE BASES DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução por título executivo extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula a demanda executória. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelo vencedor (valor correspondente ao montante que deixou de ser executado) ou o valor atualizado da causa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece ordem decrescente de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da condenação, proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa. 4 . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, sendo possível a aferição do proveito econômico obtido, este deve ser utilizado como base de cálculo, impedindo-se o avanço para o critério do valor atualizado da causa, em respeito à ordem de preferência legal
(REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção; AgInt no REsp 1.818 .154/PR, Quarta Turma; AgInt no REsp 1.920.616/RJ, Primeira Turma). 5 . No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo apelante corresponde ao montante que deixou de ser pago em virtude da extinção da execução, sendo este critério preferencialmente aplicável, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 6. A sentença de origem, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, desconsiderou a possibilidade de apuração do proveito econômico obtido, contrariando a regra legal e a jurisprudência aplicável . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. _____________________ Tese de julgamento: "1 . O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa, sendo vedado o avanço para critérios posteriores quando o anterior for aplicável." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 10021044819988080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Neste contexto, o proveito econômico obtido pelo réu, com a improcedência do pedido de repetição de indébito, é o valor que ele se livrou de pagar, que no caso corresponde a R$ 937.143,00 (novecentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e três reais). Assim, é possível e mensurável o proveito econômico, e a sentença, ao fixar os honorários sobre o valor da causa, deixou de observar a ordem legal de preferência, merecendo reforma neste capítulo para

Ante o exposto,
conheço
do recurso de LIQUIPORT VILA VELHA S.A e
nego-lhe provimento
. Por outro lado, consoante fundamentação supra,
conheço
do recurso de VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S.A. (atual denominação de COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA) e
dou-lhe provimento
para reformar parte da sentença, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais pontos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pela LIQUIPORT VILA VELHA S.A para o patamar de 17% (dezessete por cento) do proveito econômico obtido, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.